Tribunal: TJDFT
Processo: 0734125-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734125-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JADER SAINT CLAIR DE ALMEIDA FILHO RECORRIDO: RICARDO HORTA DE ALVARENGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. EXIGIBILIDADE. VIABILIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR A PARTIR DO TEOR DO CONTRATO E DOS ELEMENTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIQUIDEZ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Em se tratando de contrato de honorários advocatícios firmado com base em êxito, o implemento da condição torna exigível a obrigação correspondente. Precedente. 2. Viabilizando-se a apuração do quantum debeatur do teor da cláusula contratual com cotejo com os dados do procedimento administrativo em que houve o exercício da defesa do apelante pelo advogado exequente, não há que se falar em incerteza do título executivo extrajudicial. 3. A incidência dos juros moratórios constitui matéria de ordem pública. Verificando-se que a mora só veio a ser constituída com a citação do embargado no processo exequendo, há a cobrança que ser retificada a fim de que os juros de mora incidam a partir da data correspondente. 4. Apelação não provida. Determinada, ex officio, a retificação do crédito exequendo. O recorrente aponta violação aos artigos 783, 785, 786 e 787, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a obrigação é líquida, certa e exigível, uma vez que cumpriu integralmente suas obrigações contratuais e o montante é apurável mediante cálculo aritmético, razão pela qual inexiste confusão ou incerteza quanto à liquidez do título executivo. Defende que os juros moratórios devem ser contados a partir do inadimplemento, que seria a data do trânsito em julgado da decisão do tribunal de contas, sem, todavia, particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não reúne condições de prosseguir no tocante à indicada contrariedade aos artigos 783, 785, 786 e 787, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a obrigação é líquida, certa e exigível, uma vez que cumpriu integralmente suas obrigações contratuais e o montante é apurável mediante cálculo aritmético, razão pela qual inexiste confusão ou incerteza quanto à liquidez do título executivo, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que “o título reúne os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade” (ID 29086080 - Pág. 4). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado no inconformismo referente ao termo inicial dos juros de mora, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tido por violados, caracteriza a deficiência da fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 1.939.304/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024